Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ANÁLISE COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Na questão, a prestação de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo é proporcional a capacidade do alimentante e à necessidade da menor.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.